Tribunal: TJDFT
Processo: 0730911-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos da ação, após aviar o vertente agravo de instrumento, a agravante fora instada a exibir, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante do pagamento do preparo na forma dobrada[1], considerando que não comprovara o pagamento no ato da interposição do recurso. Demais disso, no derradeiro petitório que lançara nos autos, pugnara a agravante pelo cancelamento da distribuição do vertente agravo, ao fundamento de que o aviara em duplicidade, pois interpusera o agravo de instrumento n° 0730911-11.2025.8.07.0000 em face da mesma decisão originária. Sob essa realidade, apreendida a subsistência de duplicidade de recursos aviados em face da mesma decisão, intuitivo que a replicação destes autos derivara, portanto, de erro sistêmico, resultando na reprodução do mesmo recurso de forma esparsa e em duplicidade. Sob essa realidade, defronte a manifestação aviada pela agravante, patenteado que o vertente recurso encerra simples replicação do recurso aviado naqueles autos, conquanto aviado anteriormente àqueles, vulnerando o devido processo legal e a ordem processual, nego-lhe trânsito diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). Sem custas finais, diante do havido. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 74611105 (fl. 13).